Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022187-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALBERTO GONCALVES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória n. 1000541-75.2019.811.0096, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO e em trâmite perante o Juízo de Direito da comarca de Itaúba, que indeferiu o pedido de exigibilidade da CDA n. 2012857.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a CDA n. 2012857 é objeto de execução fiscal contra si, estando na iminência da fase de expropriação patrimonial.
Alude que não se trata de crédito tributário, oriundo da aplicação de sanção administrativa em razão da prática de infração ambiental, ocorrida aos 17.08.2006, consistente na destruição de 647,8033 hectares, originando o Auto de Infração n. 104505 e Processo Administrativo n. 205585/2006, no qual foi homologada a multa no valor de R$ 129.560,66.
Aponta que, em decorrência da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), que trouxe regras de transição voltadas à suspensão e posterior conversão da sanção pecuniária em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente (art. 59, § 5o), regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.491/2018, ingressou com a ação ordinária de base, na qual foi proferida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário.
Ressalta que cadastrou sua propriedade junto à SEMA, aderindo ao PRA – Programa de Regularização Ambiental, firmando Termo de Compromisso Ambiental, obrigando-se a regularizar o imóvel.
Indica a inaplicabilidade das regras do CTN, ante o princípio da especialidade, devendo ser dada preferência ao Código Florestal.
Destaca que preencheu os requisitos legais para a obtenção da suspensão, com sua adesão ao PRA, inscrição no CAR, expedição de licença e Termo de Compromisso Ambiental.
Apresenta jurisprudência em reforço à sua tese, ressaltando que atende a todos os requisitos do art. 59, § 5o do Código Florestal c/c art. 8o, § 1o do Decreto Estadual n. 1491/2018.
Requer a concessão do efeito ativo, posto que se encontra em vias de ser expropriado por um crédito que futuramente será declarado inexigível.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito vindicado, necessária a demonstração do prejuízo irreparável e da verossimilhança das alegações.
A decisão recorrida foi proferida em Ação Declaratória movida pelo Agravante que, entendendo que não se aplica ao caso a possibilidade de suspensão do crédito vindicado pelo Estado de Mato Grosso, ante as previsões contidas no Código Tributário Nacional.
O art. 59 do Código Florestal prevê a suspensão de sanções decorrentes de infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2.008, desde que firmado Termo de Compromisso:
Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.
(...)
§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. [...]”
Por sua vez, a Lei Estadual no 592, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental – PRA, disciplina o CAR, a regularização ambiental dos imóveis rurais e o Licenciamento ambiental em âmbito estadual prevê a possibilidade de suspensão do crédito decorrente de infração ambiental, com a conversão da multa aplicada em melhorias ao meio ambiente, in verbis:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - PRA
Art. 3o O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.
§ 1o Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.
§ 2o O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.
§ 3o Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.
§ 4o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.
De fato, o Decreto Estadual n. 1491/2018, ao regulamentar o Código Florestal, previu expressamente as condições para a regularização ambiental da propriedade, elencando os requisitos obrigatórios do instrumento:
Art. 56. O Termo de Compromisso destina-se a promover a regularização ambiental da propriedade ou posse rural para o atendimento das exigências impostas no Capítulo XIII da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012, sendo obrigatório que o respectivo instrumento contenha:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas ou dos representantes legais;
II - os dados da propriedade ou posse rural;
III - a localização da Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal ou Área de Uso Restrito a ser recomposta ou compensada;
IV - descrição detalhada de seu objeto, cronograma físico de implementação e indicadores ambientais, com metas bianuais a serem atingidas;
V - as multas ou sanções que poderão ser aplicadas aos proprietários ou possuidores rurais compromissados e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas;
VI - a relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração, se houver; e
VII - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.
Ocorre que, no caso em comento, o Termo de Compromisso Ambiental no 25974/2019 (id. 63608980), não se constata “a relação de infrações cujas sanções estão sujeitas a suspensão pela adesão ao PRA, devendo constar os números de Autos de Infração, se houver” (Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.491, de 15 de maio de 2018, artigo 56, VI).
Dessa forma, não se mostra admissível suspender a exigibilidade de multa ambiental, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017 e na Lei n. 12.651/2012.
Ante o exposto, a priori, não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da suspensão de exigibilidade do crédito requerido, o que afasta a verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo singelo, solicitando informações.
Intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora